Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-69.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007049-69.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JODACIR BRITO JACOBINA - CPF: 899.589.261-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

JODACIR BRITO JACOBINA
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL.
ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.

RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a conversão de contratos de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, além da revisão do débito e aplicação da taxa de juros de acordo com a média do mercado, em razão de vício de consentimento na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a
existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, bem como,
analisar a
validade da conversão dos contratos, a restituição dos valores descontados indevidamente, e a aplicação da prescrição quinquenal para os descontos anteriores à data do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova da contratação válida do cartão de crédito consignado pelo consumidor evidencia o vício de consentimento, o
que justifica a conversão dos contratos para empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados.

Aplicação da prescrição quinquenal para a restituição dos valores descontados indevidamente, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a restituição dos valores aos descontos realizados nos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

Tese de julgamento: "A inexistência de prova válida da contratação de cartão de crédito consignado, evidenciada por vício de consentimento, justifica a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados, respeitado o prazo de prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 27 (prescrição quinquenal para reparação de danos).

Código Civil, art. 884 (restituição por enriquecimento sem causa).

Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061 (Responsabilidade Civil Bancária); TJ-MT, N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, pub. 03/04/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital
de Direito Bancário 4.0
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para
determinar a

conversão da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado
para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, bem como, determinou
a revisão do débito e aplicada a taxa de juros devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do BACEN
,
em razão do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar arguida pela parte apelante.

Da decadência.

Da ocorrência da prescrição parcial – prescrição quinquenal.

Ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

2.3. Da inexistência dos danos materiais.

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 232672707), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

JODACIR BRITO JACOBINA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para determinar a conversão da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, bem como, determinou a revisão do débito e aplicada a taxa de juros devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do BACEN
, em razão do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado
.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
JODACIR BRITO JACOBINA
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2
. Preliminar arguida pela parte apelante BANCO PAN S.A.

2
.1.
Da ocorrência da prejudicial de mérito – Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência da prejudicial de mérito, a saber, da decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo
desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da decadência, considerando que o cartão de crédito consignado ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

2
.2.
Da ocorrência Prescrição parcial – Prescrição quinquenal.

No que concerne a arguição preliminar da parte apelante, entendo que merece parcial acolhimento, isto por que, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, consoante art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, devem ser considerados prescritos os descontos relativos ao período de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento da demanda.

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal.

É como voto.

2
.3.
Da
ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan.

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematada, em
07/2013
, pelo Banco Pan, ora apelante, em leilão da carteira de cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a arrematação da carteira, sustenta que continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem
.
Em que pese as teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão teria sido realizada em meados de 2008, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à
migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
(o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária
entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC,
comresponsabilidade
objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a
responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor
. (MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2ª
ed
..São Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no
art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor
, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13.
[...]
Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ((REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE

CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor,
porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes
. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"
(N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
[Grifo
nosso]

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de 2007, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que,
ao assumir a titularidade da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação
.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
.1. Da ausência de conduta ilícita.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador um contrato de cartão de crédito consignado, o qual, sustenta a consumidora
que a instituição financeira faltou com o dever básico de informação ao consumidor, referente a modalidade contratada, taxa de juros e forma de pagamento, fato que onerou demasiadamente o apelado ao estender por um longo lapso temporal o negócio jurídico
.

Desse modo pleiteia, o apelado, a conversão do contrato para a modalidade que pretendia contratar inicialmente, a saber, empréstimo consignado, o qual foi deferido pelo juízo a quo.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou contrato supostamente
pactuado entre as partes
, e por esta razão, não há que se falar em descontos indevidos, pois, conforme assevera, agiu no exercício regular do direito.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, eis que, compulsando os autos, nota-se que
o contrato carreado aos autos, está desacompanhado da assinatura do consumidor,
demonstrando que não houve
anuência da parte com a modalidade contratada junto ao banco apelante
, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A análise da tese referente à ilegitimidade passiva alegada apenas no recurso de apelação caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação jurídica.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito, na forma do 42 do Código de Defesa do Consumidor, está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira, o que não é o caso dos autos.

Não há falar em dano moral quando a situação experimentada pelo autor, apesar de acarretar aborrecimentos, atingiu tão somente a esfera do seu direito material e não a sua dignidade ou a sua personalidade.

(N.U 1000257-56.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024) (grifo nosso).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, não oportunizar ao consumidor o conhecimento da modalidade contratada, bem como, ciência da taxa de juros cobrada e a forma de pagamento, ofende o direito
a
informação clara e adequada ao consumidor, parte hipossuficiente do negócio jurídico.

Logo, deve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a ausência de comprovação da
contratação do
cartão de crédito consignado.

3
.2. Da impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

Com relação ao presente recursal, entendo que restou prejudicado, diante do reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira apelante no tópico
3
.1., motivo pelo qual, dever ser desprovido a tese recursal aduzida.

3
.3. Da inexistência dos danos materiais.

Rejeito tal tese recursal, isto porque, incontroverso nos autos a
existência de vício de consentimento na
contratação do serviço bancário pelo consumidor, logo, comprovado os descontos indevidos na conta bancária da parte apelada
, relativo
à
modalidade contratual não pretendida
, devem ser restituídos ao consumidor sob pena de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de modular a devolução dos valores descontados indevidamente, o qual deve observar o prazo da prescrição quinquenal, ou seja, devem ser considerados prescritos os descontos relativos
ao período de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento da demanda,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024